Tribunal: TJMT
Processo: 1076375-68.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076375-68.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 628.144.271-72 (RECORRENTE), HENRIQUE MINETTO OLIVEIRA - CPF: 035.636.441-01 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1076375-68.2025.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 21 A 25/5/2026 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. FORNECIMENTO DE FARDAMENTO. ART. 128 DA LC Nº 555/2014. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DANO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO MATERIAL DEMONSTRADO. REPASSE PECUNIÁRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto por policial militar contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização substitutiva em razão do alegado descumprimento da obrigação estatal de fornecimento de fardamento prevista no art. 128 da LC nº 555/2014, relativamente aos exercícios de 2020, 2021 e 2022. O recorrente sustenta que a mera ausência de fornecimento do uniforme autoriza a conversão automática da obrigação em perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o descumprimento da obrigação de fornecimento de fardamento prevista no art. 128 da LC nº 555/2014 autoriza, por si só, a conversão em indenização pecuniária independentemente da comprovação de dano concreto; e (ii) estabelecer se a alteração promovida pela LC nº 723/2022 afasta a pretensão relativa ao exercício de 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC, pressupõe a demonstração de dano efetivo, não se admitindo reparação automática fundada apenas no inadimplemento da obrigação estatal.

A responsabilidade civil do Estado exige comprovação do nexo entre a conduta omissiva e o prejuízo concretamente suportado pelo servidor.

O recorrente não comprova aquisição de fardamento às próprias expensas, prejuízo funcional, restrição ao exercício das atividades ou qualquer repercussão patrimonial negativa decorrente da ausência de fornecimento do uniforme.

O orçamento comercial apresentado não demonstra dano material efetivo, por não constituir prova de aquisição do bem nem possuir correlação temporal com os exercícios discutidos na demanda.

A mera titularidade do direito ao fornecimento de fardamento não equivale automaticamente à existência de dano patrimonial indenizável.

A declaração de inconstitucionalidade proferida na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000 alcança apenas o art. 129 da LC nº 555/2014, não afastando a vigência do art. 128, que permanece válido.

A permanência da validade do art. 128 da LC nº 555/2014 não dispensa a demonstração concreta do prejuízo para fins de conversão da obrigação em indenização substitutiva.

A LC nº 723/2022 alterou o regime jurídico do fornecimento de fardamento, substituindo a entrega in natura por repasse pecuniário direto ao militar estadual.

Comprovado o recebimento do repasse pecuniário referente ao exercício de 2022, resta superada a controvérsia quanto ao período, em razão do cumprimento da obrigação na forma prevista pela legislação vigente.

A concessão de indenização sem comprovação de dano concreto caracteriza enriquecimento sem causa e afronta os princípios que regem a responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O descumprimento da obrigação prevista no art. 128 da LC nº 555/2014 não autoriza, por si só, a conversão automática em indenização pecuniária. 2. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos exige demonstração concreta de prejuízo material efetivo. 3. A vigência do art. 128 da LC nº 555/2014 não afasta a necessidade de comprovação do dano indenizável. 4. O repasse pecuniário instituído pela LC nº 723/2022 satisfaz a obrigação estatal relativa ao fornecimento de fardamento do exercício correspondente. 5. A ausência de comprovação de dano concreto inviabiliza a condenação indenizatória e impede enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; LC estadual nº 555/2014, arts. 128 e 129; LC estadual nº 723/2022; CPC, art. 499; CC, art. 402; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000; TJMT, Reclamação Constitucional nº 1021296-44.2024.8.11.0000 (Embargos de Declaração); STJ, REsp nº 2.121.365/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 03.09.2024, DJe 09.09.2024; TJMT, N.U 1012441-71.2025.8.11.0055, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Villella, j. 07.04.2026; TJMT, N.U 1080522-40.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 05.05.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 356678897), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, entendendo que a pretensão, ainda que formalmente fundada no art. 128 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014, buscaria, por via transversa, o mesmo resultado prático do art. 129 da mesma LCE, este declarado inconstitucional pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que: a) o art. 128 da LC nº 555/2014 permanece vigente e constitucional, não tendo sido alcançado pela declaração de inconstitucionalidade; b) a sentença confundiu a obrigação de dar coisa certa — entrega do fardamento — com a verba pecuniária declarada inconstitucional; c) a conversão em perdas e danos é cabível com fundamento no art. 499 do CPC, diante da impossibilidade fática de cumprimento da tutela específica pelo decurso do tempo; e d) o orçamento juntado aos autos serve para liquidar o valor da obrigação descumprida.

Em contrarrazões (ID 356679352), o Estado de Mato Grosso

pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que a pretensão, em sua essência, visa ao recebimento de verba pecuniária substitutiva ao fardamento, cuja base legal foi declarada inconstitucional, e que o recorrente não comprovou qualquer desembolso próprio apto a justificar a reparação pleiteada.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central do recurso consiste em definir se o descumprimento da obrigação quanto ao fornecimento de fardamento prevista no artigo 128 da LC nº 555/2014 autoriza, por si só, a conversão em indenização pecuniária, independentemente de comprovação de dano concreto.

A resposta é negativa, por dois fundamentos autônomos e suficientes.

1. Ausência de dano comprovado — pressuposto inafastável da responsabilidade civil

O recorrente não comprovou qualquer dispêndio próprio com a aquisição de fardamento, tampouco demonstrou prejuízo material ou funcional decorrente da alegada omissão estatal.

O documento apresentado como suporte probatório é um simples orçamento comercial, datado de 29/05/2025, sem qualquer indicação de efetiva aquisição, sem nota fiscal de compra e sem correlação temporal com os exercícios de 2020, 2021 e 2022. Não há, portanto, prova de dano emergente, de lucro cessante ou de qualquer outra modalidade de prejuízo indenizável.

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, autorizada pelo artigo 499 do CPC, pressupõe a existência de dano real e demonstrado.

Não se trata de mecanismo de enriquecimento automático diante do inadimplemento estatal, mas de instrumento de reparação de prejuízo efetivo.
Sem prova do dano, não há o que reparar
.

Nesse ponto, o recorrente argumenta que o dano seria a "
subtração do direito ao bem
" e que o orçamento serviria apenas para liquidar a obrigação descumprida. O argumento
não
convence.

A responsabilidade civil — inclusive a do Estado — exige a demonstração concreta do nexo entre a conduta omissiva e o prejuízo sofrido.

A mera titularidade de um direito não cumprido não equivale, automaticamente, a dano patrimonial indenizável, especialmente quando não há prova de que o recorrente tenha arcado com qualquer custo para suprir a omissão ou que tenha sofrido restrição efetiva ao exercício de suas funções.

Não há nos autos demonstração de aquisição de fardamento às expensas próprias, de impedimento ao exercício das atividades funcionais ou de qualquer repercussão patrimonial negativa concreta. Essa ausência probatória, por si só, inviabiliza o acolhimento da pretensão.

2. Exercício de 2022 — superação normativa da controvérsia

Quanto ao exercício de 2022, a controvérsia restou superada no plano normativo com o advento da Lei Complementar nº 723, de 1º de abril de 2022, que promoveu alteração substancial na disciplina do artigo 128 da LC nº 555/2014.

A nova redação substituiu a obrigação de fornecimento
in natura
do fardamento por repasse pecuniário direto ao militar, correspondente a 12,5% da menor remuneração do posto de Segundo Tenente, a ser creditado em folha de pagamento até o mês de dezembro de cada exercício, para custear a aquisição do fardamento relativo ao ano subsequente. Vejamos:

“Art. 128 O fardamento é a denominação que se dá aos uniformes a que faz jus o militar estadual da ativa ou da reserva remunerada, quando convocado ou designado para o serviço ativo, para o desempenho de suas funções regulamentares, sendo devida anualmente.

(...)

§ 3º O fardamento disposto no § 1º deste artigo será fornecido mediante repasse direto do valor correspondente a 12,5% (doze inteiros e cinco décimos por cento) da menor remuneração do posto de Segundo Tenente, a ser creditado na folha de pagamento do militar estadual, independente de requerimento, até o mês de dezembro de cada ano, para custear as despesas com a aquisição correspondente ao ano subsequente”.

Conforme informado pelo próprio Estado, os registros do sistema SEAP demonstram que o recorrente recebeu o repasse pecuniário referente ao exercício de 2022 (ID 356678890, págs. 15/16). Assim, a pretensão relativa a esse período perdeu completamente o objeto prático: a obrigação foi cumprida na forma prevista pela legislação vigente à época.

3. Sobre a distinção entre os artigos 128 e 129

O recorrente tem razão ao afirmar que o artigo 128 não foi declarado inconstitucional pela ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000. A distinção técnica entre os dispositivos é correta e merece reconhecimento.

Contudo, esse acerto parcial não é suficiente para reformar a sentença, pois, ainda que o artigo 128 permaneça vigente, o provimento do recurso dependeria da demonstração de dano concreto — o que não ocorreu.

A vigência da norma que prevê o direito ao fardamento não dispensa a prova do prejuízo sofrido pelo seu descumprimento. São questões distintas: uma é a existência do direito, a outra é a demonstração do dano indenizável.

A sentença recorrida, embora tenha utilizado fundamentação parcialmente distinta, chegou ao resultado correto. A improcedência se sustenta de forma autônoma pela ausência de prova do dano, razão pela qual deve ser mantida.

A propósito:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FARDAMENTO FUNCIONAL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO ESPECÍFICO. PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de inconstitucionalidade proferida na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000 atinge o art. 129 da LC nº 555/2014, que previa auxílio em pecúnia, e não o art. 128, que impõe obrigação de fornecimento de fardamento in natura e permanece válido.

O fornecimento retroativo do fardamento mostra-se inviável e desprovido de utilidade prática, porque o padrão então exigido, especialmente o de 2020, foi posteriormente alterado, sem subsistência de identidade entre a prestação originalmente devida e a realidade administrativa atual
.

A tutela específica das obrigações de fazer exige possibilidade concreta de adimplemento e aptidão para produzir resultado útil equivalente ao cumprimento espontâneo, requisitos ausentes no caso concreto.

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é juridicamente admissível quando inviável a tutela específica, inclusive sem pedido expresso do titular do direito, mas não opera de modo automático
.

A condenação em perdas e danos
exige prova de dano material efetivo, atual e demonstrado, não bastando estimativa fundada em orçamentos ou projeção econômica abstrata
.

A ausência de demonstração de sanção disciplinar, impedimento ao exercício das funções, redução remuneratória, dispêndio com aquisição de uniforme substitutivo ou outro fato concreto afasta a existência de prejuízo patrimonial indenizável.

A orientação posterior do Órgão Especial, ao interpretar a modulação de efeitos na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000, reforça a impossibilidade de extrair pretensões indenizatórias novas sem lastro fático efetivo, o que afasta a aplicação automática do entendimento anteriormente firmado no Tema 04 das Turmas Recursais Reunidas.

A improcedência da pretensão harmoniza-se com os princípios da utilidade, proporcionalidade e efetividade da tutela jurisdicional, pois não se justifica impor obrigação sem resultado útil nem indenização sem dano comprovado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A declaração de inconstitucionalidade do art. 129 da LC estadual nº 555/2014 não afasta, por si só, a validade do art. 128 do mesmo diploma, que prevê o fornecimento de fardamento in natura. 2. A tutela específica da obrigação de fornecer fardamento retroativo é incabível quando a prestação se torna materialmente inútil em razão da alteração do padrão administrativo. 3. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos depende da comprovação de prejuízo material efetivo, não se admitindo indenização fundada apenas em estimativa abstrata. 4. A inexistência de dano patrimonial comprovado inviabiliza tanto a manutenção da obrigação de fazer quanto sua conversão em reparação substitutiva."

_________

Dispositivos relevantes citados: LC estadual nº 555/2014, arts. 128 e 129; CPC/1973, art. 461, § 1º; CPC/2015, art. 499; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000; TJMT, Reclamação Constitucional nº 1021296-44.2024.8.11.0000, embargos de declaração; STJ, REsp nº 2121365/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 03.09.2024, DJe 09.09.2024; Turmas Recursais Reunidas do TJMT, Tema 04.

(N.U 1012441-71.2025.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 10/04/2026) (grifei).

DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.
POLICIAL MILITAR. FORNECIMENTO DE FARDAMENTO. OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA. ART. 128 DA LC ESTADUAL Nº 555/2014. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO ART. 129 DECLARADO INCONSTITUCIONAL. ENTREGA RETROATIVA. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE DANO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO
.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 128 da LC nº 555/2014 permanece vigente e constitucional, pois a ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000 declarou inconstitucional apenas o art. 129, de natureza remuneratória, não alcançando a obrigação de fornecimento de fardamento.

A obrigação prevista no art. 128 configura prestação de dar coisa certa, vinculada à atividade funcional contemporânea, cuja finalidade é suprir o desgaste natural do uso do fardamento
.

A entrega retroativa de fardamentos referentes a exercícios pretéritos revela-se destituída de utilidade prática, por não atender à finalidade da norma e não produzir efeito útil ao destinatário
.

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos exige demonstração de prejuízo concreto, não sendo admitida de forma automática em caso de inadimplemento
.

A responsabilidade civil demanda prova de dano efetivo, inexistente no caso, pois não houve demonstração de gastos próprios, prejuízo funcional ou repercussão patrimonial negativa
.

A modulação de efeitos da ADI não autoriza a constituição de novas pretensões baseadas em norma inconstitucional, limitando-se à preservação de situações jurídicas já consolidadas.

A concessão de indenização sem prova de dano configuraria enriquecimento sem causa e afrontaria os princípios da responsabilidade civil
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O art. 128 da LC nº 555/2014 permanece válido e não é alcançado pela declaração de inconstitucionalidade do art. 129.
2. A entrega retroativa de fardamento é indevida quando ausente utilidade prática da prestação. 3. A conversão de obrigação de fazer em perdas e danos exige prova de prejuízo concreto. 4. O inadimplemento da obrigação, por si só, não gera dever de indenizar. 5. É vedado o enriquecimento sem causa decorrente da ausência de comprovação de dano
.

Dispositivos relevantes citados: LC estadual nº 555/2014, arts. 128 e 129; CPC, art. 499; CC, art. 402; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000; TJMT, Reclamação Constitucional nº 1021296-44.2024.8.11.0000 (Embargos de Declaração); TJSP, AI nº 0116917-45.2024.8.26.9061; TJMG, AI nº 2192130-77.2022.8.13.0000.

(N.U 1080522-40.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 07/05/2026) (grifei).

Pelo exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026